Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703850-85.2024.8.07.0009 APELANTE: BETICE VANIA SILVA DE MELO VALE APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO À Secretaria, para cadastrar na autuação o agravo interno. Após, ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora